Tribunal: TJDFT
Processo: 0719757-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719757-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: André Luís Soares Lacerda Agravada: Amil Assistência Médica Internacional S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luís Soares Lacerda contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0732015-74.2021.8.07.0001. À sociedade anônima agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 46950045), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator